Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728514-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do processo no 0704084-40.2019.8.07.0010, indeferiu o pleito de penhora de 10% do salário do agravado. O agravante aduz que a decisão recorrida deve ser modificada em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, a fim de que possa dar real efetividade ao processo e satisfazer a pretensão do credor. Argumenta que a verba exequenda tem caráter de natureza alimentar por se tratar de verba honorária. Assim, pede a reforma da decisão agravada, de modo a se deferir a penhora do salário da parte adversa, até a integral satisfação do débito. No mérito, pede o provimento deste recurso. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato. Decido. Verifico que na origem o feito principal se encontra na fase de cumprimento de sentença, de forma que o presente recurso se mostra cabível nos termos explicitados no § único do art. 1015/CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Na presente hipótese, observo que o Juiz de piso abalizou sua decisão na referida Lei. Ademais, esta é clara ao dispor sobre a impossibilidade de penhora se tal verba é de natureza salarial. De tal forma, em que pesem as alegações da agravante, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário. Ademais, no caso dos autos, fica evidenciado que o caráter da verba em questão não é alimentar, visto não haver prova de que o agravante dependa desta para viver, ao contrário, o mesmo argumenta que os honorários são destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, utilizado, especialmente, para manutenção dos espaços físicos e aquisições de material. Portanto, não há como socorrer o pleito posto a exame nesta sede recursal, pois não vislumbro verossimilhança nas alegações da agravante. Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator